Tribunal: TJSP
Processo: 2026229-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Bens móveis. Veículos automotores (caminhões). Promessa de compra e venda. Demanda declaratória de resolução, com pedido de reintegração de posse, por alegado inadimplemento da compradora quanto às parcelas do preço. Denegação de tutela antecipada para efeito de imediata retomada. Insurgência da autora. Reintegração de posse que vem pedida em termos sucessivos e que depende, no âmbito da

Ementa:
Bens móveis. Veículos automotores (caminhões). Promessa de compra e venda. Demanda declaratória de resolução, com pedido de reintegração de posse, por alegado inadimplemento da compradora quanto às parcelas do preço. Denegação de tutela antecipada para efeito de imediata retomada. Insurgência da autora. Reintegração de posse que vem pedida em termos sucessivos e que depende, no âmbito da cumulação objetiva formulada, do sucesso do primeiro pedido, de declaração da resolução contratual. Ausência por outro lado de elementos suficientes a permitir a conclusão apriorística, com base nos elementos unilaterais fornecidos, da existência de base para a atuação da cláusula resolutória expressa. Autora que acena com o inadimplemento da compradora e dos avalistas, mas não demonstra a notificação daqueles quer para pagamento dos valores dados como impagos, quer, já no âmbito de eventual opção pela via resolutiva, pela exigência de devolução dos veículos. Inexistência de base para, neste estágio do processamento, concluir pelo apregoado esbulho possessório, sendo certo que a posse da ré em princípio é legítima, pois decorrente do negócio jurídico. Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026229-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante VERDE
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA, são agravados CARVALHO
& COSTA VISTORIA AUTOMOTIVA EIRELI, LUCIANO CARVALHO COSTA e
MARCIA CRISTINA GARCIA MONTEIRO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026229-65.2020.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 16.002
2
Agravante: Verde Administração e Logística Ambiental Ltda.
Agravados: Carvalho & Costa Vistoria Automotiva Eireli, Luciano Carvalho Costa e
Márcia Cristina Garcia Monteiro Costa
Agravo de Instrumento no 2026229-65.2020.8.26.0000 1a Vara Cível de Sumaré
Voto no 16.002
Bens móveis. Veículos automotores (caminhões). Promessa de
compra e venda. Demanda declaratória de resolução, com
pedido de reintegração de posse, por alegado inadimplemento
da compradora quanto às parcelas do preço. Denegação de
tutela
antecipada
para
efeito
de
imediata
retomada.
Insurgência da autora. Reintegração de posse que vem pedida
em termos sucessivos e que depende, no âmbito da cumulação
objetiva formulada, do sucesso do primeiro pedido, de
declaração da resolução contratual. Ausência por outro lado
de elementos suficientes a permitir a conclusão apriorística,
com base nos elementos unilaterais fornecidos, da existência de
base para a atuação da cláusula resolutória expressa. Autora
que acena com o inadimplemento da compradora e dos
avalistas, mas não demonstra a notificação daqueles quer para
pagamento dos valores dados como impagos, quer, já no
âmbito de eventual opção pela via resolutiva, pela exigência de
devolução dos veículos. Inexistência de base para, neste estágio
do
processamento,
concluir
pelo
apregoado
esbulho
possessório, sendo certo que a posse da ré em princípio é
legítima, pois decorrente do negócio jurídico. Decisão
agravada que se confirma. Agravo de instrumento da autora
desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
141 deste instrumento (fl. 122 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
declaratória de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de
posse, tendo por objeto veículos automotores, indeferiu tutela provisória requerida pela
autora no sentido da imediata retomada dos bens, entendendo a MMa Juíza ausentes os
requisitos do art. 300 do CPC, dada a transmissão dos bens móveis com a tradição, além da
necessidade de prévia resolução do contrato entre as partes.
Insurge-se a autora, reiterando a presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026229-65.2020.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 16.002
3
autorizadores da tutela de urgência pleiteada ante a inadimplência dos requeridos desde
novembro de 2019 e a violação dos bloqueadores dos veículos. Informa ter enviado
notificação comunicando a rescisão contratual, tendo ainda ciência de que os veículos
teriam sido locados a terceiros, em desrespeito ao contrato. Nesse sentido, narra que um
dos veículos estaria abandonado no pátio da Prefeitura de Uruana/GO e o outro seria
utilizado pelo Consórcio Paulínia. Acena com a previsão expressa no contrato de rescisão
automática por inadimplemento por prazo superior a 30 dias, afirmando que estaria
configurado o esbulho ante a recusa em devolver os bens. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. decisão agravada, com a reintegração de posse dos veículos.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se todavia a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim
a prestação de informações pelo MM. Juiz a quo, bem como a intimação para contrarrazões
dos agravados, ainda não citados para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as
peças obrigatórias, bem como acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de
preparo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Destaca-se, antes de mais nada, a necessidade de cautela ante as
peculiaridades do negócio entre as partes, em que a autora-agravante reconhece que os
instrumentos contratuais relativos à transferência de ambos os veículos não estão assinados
pelos réus, tão somente um aditivo que faz referência aos outros instrumentos, datado de
setembro de 2019 (fls. 30/33 dos autos principais e 49/52 do presente instrumento
recursal).
A par disso, os veículos, segundo diz a autora, estariam de posse de
terceiros, evidenciando indevida transferência por parte da ré adquirente, com ofensa a
disposição contratual expressamente vedatória da alienação; todavia, no tocante ao
Consórcio Paulínia, em mãos de quem, ao que tudo indica, se acha o caminhão placas
ONR-6138, acabou tal entidade respondendo à notificação da autora com a ressalva de não
ter tido qualquer vínculo com a ré Carvalho & Costa, locando o veículo na verdade junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026229-65.2020.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 16.002
4
outra empresa, BHS Soluções Empresariais, isso em 9 de abril de 2019 (v. fl. 128 do
instrumento recursal) bem antes, portanto, da assinatura do aditivo contratual com que
acena a autora.
Feitas essas ressalvas, o que se observa é que, não obstante a
cláusula resolutória expressa prevista no aditivo contratual mencionado, a falta de
pagamento das parcelas do preço é fruto de afirmação unilateral da autora, ainda não
submetida ao crivo do contraditório. Em adendo, é de se notar que a autora nem mesmo
trouxe prova da efetiva entrega à compradora ou aos avalistas da notificação que diz ter
enviado para efeito de documentação da mora.
Tampouco há documentação segura da exigência, junto à ré, da
devolução dos veículos, em seguida a opção expressa pela resolução contratual a qual,
sem embargo da existência de disposição contratual alusiva, depende de opção inequívoca
pela parte inocente, não sendo o rompimento do vínculo contratual efeito automático e
inexorável de eventual inadimplemento.
E, falta de pagamento à parte, de esbulho somente poderia se
cogitar em caso de inversão do caráter da posse que, em princípio, terá sido transmitida
regularmente à ré vale dizer, em caso de quebra do vínculo contratual e da cessação do
título legitimador da posse da ré.
A atuação da cláusula resolutória, em suma, está a depender do
exercício do contraditório, sendo por sua vez logicamente dependente da solução desse
aspecto a perspectiva de retomada dos veículos, requerida em cumulação sucessiva e
portanto dependente da sorte do pedido.
Por tal razão, fica confirmada a r. decisão agravda.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator